Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLANO TIM BLACK MULTI A HERO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS VANTAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERSOS CONTATOS COM A OPERADORA SEM SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA. RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a ressarcir ao recorrente a quantia de R$98,69. Em suas razões recursais, defende a existência de danos morais, tendo em vista que, desde novembro/2022 busca solução para o problema apresentado na disponibilização das vantagens que compõem o plano contratado, sem que a recorrida tenha disponibilizado os serviços adquiridos. Requer a condenação da ré a compensar os danos morais experimentados. Contrarrazões apresentadas (ID 50168639).
2.Recurso cabível, tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista que o recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, fazendo jus à gratuidade de justiça.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
5. No caso dos autos, observa-se que o autor contratou o plano TIM Black Multi A Hero 3 0 (084/PÓS/SMP), ao custo total de R$2.219,88 (dois mil e duzentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), para pagamento mensal de R$184,99 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), porém, jamais teve acesso à totalidade das vantagens oferecidas pelo plano contratado, quais sejam: 30GB de internet, minutos locais e DDD, bem como de usufruto de música e canais de assinatura e de streaming, como o Tim Music, Babbel 3, Band Sports, Band News, HBO MAX, dentre outros. Restou demonstrada, com a mídia produzida no dia 05/04/2023, a não disponibilização dos serviços nos termos pactuados. Resta patente a falha na prestação do serviço, exsurgindo o dever de indenizar.
6.Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação aos danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação de contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle para práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
7. Reconhecido o direito pelos prejuízos morais, restou comprovado o efetivo dano experimentado, ressaltando a conduta da recorrente fornecedora e o descaso na solução da má prestação do serviço. Sem dúvida não se trata de mero aborrecimento e o consumidor provou seu direito.
8. Em relação ao valor da indenização de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto ao consumidor com os diversos contatos feitos com a empresa, sem que essa estabelecesse o serviço nos moldes contratuais.
9.Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais ao recorrente, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido desde o arbitramento e com incidência de juros a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.